Tribunal: STF
Processo: MS 19895
Classe: MS
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-16
Data de publicação: 1971-12-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TAQUIGRAFO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS; VEDAÇÃO DE
EXERCÍCIO DE MANDATO DE VOGAL DA JUNTA COMERCIAL, EM RAZÃO DE
PRECEITO CONSTANTE DE RESOLUÇÃO DAQUELA CASA LEGISLATIVA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO, A SER AMPARADO POR MANDADO
DE SEGURANÇA.